Tribunal: TJSP
Processo: 2155174-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. Não cabimento da ação mandamental como sucedâneo recursal. Art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 c.c. Súmula no 267 do E. Supremo Tribunal Federal STF. Fundamentos apresentados que não tem o condão de modificar a decisão impugnada. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. Não cabimento da ação mandamental como sucedâneo recursal. Art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 c.c. Súmula no 267 do E. Supremo Tribunal Federal STF. Fundamentos apresentados que não tem o condão de modificar a decisão impugnada. Decisão que se sustenta. Recurso improvido.